Tribunal: TJSP
Processo: 2308068-26.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Santa Bárbara D ́Oeste – Resolução n. 08, de 29 de junho de 1992, da Câmara Municipal de Santa Bárbara D ́Oeste – Previsão de "Verificada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, o Presidente abrirá a reunião dizendo "sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos" e se não houver número aguardará, no máximo, durante 15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Santa Bárbara D ́Oeste – Resolução n. 08, de 29 de junho de 1992, da Câmara Municipal de Santa Bárbara D ́Oeste – Previsão de "Verificada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, o Presidente abrirá a reunião dizendo "sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos" e se não houver número aguardará, no máximo, durante 15 minutos; se persistir a falta de "quórum", o Presidente declarará que não haverá reunião" – Violação à laicidade estatal – Ofensa ao direito fundamental à liberdade de religião, princípio da isonomia, finalidade e interesse público – Contrariedade aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como dos artigos 5o, VI e 19, I da Constituição Federal – Ação julgada procedente em parte.